Tribunal: STF
Processo: RE 545076
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
E M E N T A: EXTENSÃO, AOS SERVIDORES INATIVOS DO ESTADO DE SÃO 
   PAULO, DE GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO, COMO A GASA, 
   INSTITUÍDAS POR DIPLOMAS LEGISLATIVOS LOCAIS - POSSIBILIDADE - 
   ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.